Tribunal: TJSP
Processo: 2187024-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FURTO QUALIFICADO. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Paciente reincidente, preso em flagrante delito quando em gozo de livramento condicional por crime de roubo majorado. Segregação fundamentada. Paciente reincidente específico. Preso em flagrante delito quando em gozo de liberdade provisória. Juízo de valor acerca da conveniência da medida

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FURTO QUALIFICADO. Prisão em flagrante. Conversão em prisão preventiva. Paciente reincidente, preso em flagrante delito quando em gozo de livramento condicional por crime de roubo majorado. Segregação fundamentada. Paciente reincidente específico. Preso em flagrante delito quando em gozo de liberdade provisória. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático da prisão domiciliar. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187024-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALAN
DOMINGOS DOS SANTOS e Impetrante LUIZA CARLA FABIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187024-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29095 ac
2
Voto n.o 29095
Habeas Corpus n. 2187024-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Luíza Carla Fábio
Paciente: Alan Domingos dos Santos
HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. FURTO
QUALIFICADO. Prisão em flagrante. Conversão em prisão
preventiva. Paciente reincidente, preso em flagrante delito
quando em gozo de livramento condicional por crime de roubo
majorado. Segregação fundamentada. Paciente reincidente
específico. Preso em flagrante delito quando em gozo de
liberdade provisória. Juízo de valor acerca da conveniência da
medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social.
Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo
Penal. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do
novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o
deferimento sistemático da prisão domiciliar. Caso concreto
que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da
prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM
DENEGADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187024-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29095 ac
3
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Luíza Carla Fábio, em favor de
ALAN DOMINGOS DOS SANTOS, contra ato do MM. Juiz de Direito da
6a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, consubstanciado na
manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito
tipificado no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, c.c. o 14, inciso II, do
Código Penal.
Sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da
culpa do paciente, pelo que pugna pela concessão da liberdade provisória
(fls. 1/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 2013/204).
Dispensadas
as
informações,
opinou
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 208/209).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante no dia 05 de abril de 2020, porque, agindo em concurso com o
denunciado Valdeli Jeronimo Claudino, tentou subtrair, para proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187024-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29095 ac
4
comum, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa,
bem como mediante escalada, cabos e fios elétricos, de propriedade da
empresa vítima Sirius Alto Partes, não consumando o crime por
circunstâncias alheias as suas vontades.
Segundo apurado na inicial acusatória, na data dos
fatos, os denunciados, previamente ajustados, decidiram ingressar no
estabelecimento comercial epigrafado com o fim de subtrair os fios
elétricos ali existentes. Ato contínuo, o denunciado Alan pulou o muro da
empresa e nela ingressou, oportunidade em que destruiu cadeados do
portão e a tranca do relógio de medição do estabelecimento. Enquanto
isso, Valdeli permaneceu ao lado de fora dando cobertura e aguardando o
retorno do comparsa para ajudar a carregar os fios subtraídos. Ato
contínuo, policiais militares foram acionados e abordaram o denunciado
Valdeli ainda do lado de fora, aguardando seu parceiro ALAN. Ao
adentraram na empresa, os agentes públicos surpreenderam o paciente
ALAN, que ao notar a presença dos policiais, tentou empreender fuga,
porém acabou sendo alcançado e detido. No interior da empresa foi
localizada, ainda, uma bolsa utilizada pelo grupo de criminosos que acabou
sendo deixada no local no momento da fuga. Caracterizado o flagrante,
foram presos.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187024-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29095 ac
5
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àqueles que, colocados em liberdade, representem efetivo e elevado risco à
sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias pessoais
desfavoráveis.
Não obstante, embora limitado pela cognição a que se
sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que
justificam a segregação cautelar.
Conforme se tira dos documentos que acompanharam
a impetração, embora se trate de delito que não envolva violência ou grave
ameaça à pessoa, o paciente é reincidente em razão da prática de roubo
majorado (autos 0011443-27.2016.8.26.0635) e mesmo beneficiado com o
livramento condicional em 24 de outubro de 2018, foi preso em flagrante
por crime de furto triplamente qualificado tentado, objeto desta
impetração; pelo que entendo estar particularmente presente no caso o
periculum libertatis, traduzido na necessidade de garantia da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187024-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29095 ac
6
pública local, vulnerada com a conduta da paciente porquanto presente o
especial risco da reiteração criminosa.
Desta feita, a manutenção da prisão cautelar encontra-
se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, diante das
circunstâncias do caso em apreço, de concreta gravidade, bem como a
periculosidade da paciente manifestada na maneira que faz do crime um
meio de vida, não existindo alteração no quadro fático a ponto de autorizar
a devolução de sua liberdade.
Quanto ao alegado excesso de prazo, importante
destacar a inexistência de prazo legalmente estipulado cujo
descumprimento configure, de imediato, constrangimento ilegal. Além
disso, a hipótese não expõe letargia do Juízo na conclusão dos atos
processuais, mormente porque o feito aguarda a realização da audiência de
instrução e julgamento, já designada para o próximo dia 29 de setembro de
2020.
Consoante a iterativa jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
(...) Os prazos indicados na legislação processual
penal para conclusão dos atos processuais não são
peremptórios, o que condiciona a aferição de
eventual
excesso
de
prazo
aos
critérios
da
razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades
de cada caso. (RHC 53012 / SP, Recurso Ordinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187024-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29095 ac
7
em Habeas corpus no 2014/0275535-4, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, j. 17/03/2015).
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar se trata de medida assecuratória adotada após a
demonstração concreta de periculum libertatis, em nada se assemelhando à
prisão decorrente do cumprimento de pena, a única capaz de retirar o
acusado de seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só tem o condão de violar a
regra de tratamento tirada da presunção de inocência quando a providência
é adotada de maneira obrigatória ou automática, dissimulando a
antecipação da pena e violando o status de inocência imanente ao acusado,
o que definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva se o acusado tiver sido condenado
por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; hipótese deste
writ, cuja situação processual do paciente revela a insuficiência e a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que
a conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a despeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187024-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29095 ac
8
de a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a gravidade da
atual conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde já, que a
questão não justifica a pretensa reversão da custódia cautelarmente
imposta. Nesse sentido, considera-se que não há notícias de que o local em
que o ora paciente se encontra segregado apresente caso de contaminação
pelo COVID-19, ou que o estabelecimento descumpra as recomendações a
serem adotadas para os casos suspeitos ou confirmados no âmbito dos
sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde
física da custodiada ou, de que detenha qualquer predisposição para
contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19), no âmbito
do sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Convém
apontar,
conforme
último
relatório
apresentado pela Secretaria de Administração Penitenciária, de 13 de julho
de 2020, que a taxa de mortalidade aferida entre os reeducando está muito
abaixo da população em geral, enquanto a recuperação dos enfermos beira
os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicação de acerto nas medidas até então adotadas (sic).
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187024-45.2020.8.26.0000 -Voto no 29095 ac
9
só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.
A decisão, portanto, não se mostra teratológica nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR